Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009054-58.2021.8.11.0000
Impetrante: Kleber Trassi de Brito
Paciente: Evandro de Freitas Oliveira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Observo que a petição de Id. n. 94665971 não tem nenhuma pertinência, sendo, inclusive, erroneamente endereçada ao “Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador de Direito Marcos Machado da 1a Câmara Criminal” (sic), bem como fazendo alusão ao Habeas Corpus n. 1005653-90.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente colega.
Não fosse o bastante, verifico que a tese sustentada na petição em comento, concernente à suposta necessidade de soltura do paciente em virtude da instauração de incidente de insanidade mental e consequente suspensão do processo de origem (Ação Penal n. 1003188-31.2021.8.11.0045), não foi aventada em nenhum momento neste habeas corpus e, aparentemente, nem sequer foi submetida ao crivo do juízo de origem, tratando-se, portanto, de evidente ineditismo.
Ademais, o vertente writ já teve seu mérito analisado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que a ordem foi denegada (Id. n. 93006972), de modo que eventual inconformismo do impetrante deveria ter sido objeto do recurso cabível.
Diante do exposto, sem delongas, não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Intime-se o impetrante.
Após a certificação do trânsito em julgado do acórdão, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator